Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Consoante o entendimento consolidado no enunciado de Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, estabelecendo parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
3. No caso, o medicamento Somatropina prescrito ao autor foi inserido no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Deficiência de Hormônio do Crescimento- Hipopituitarismo" aprovado pela Conitec em março de 2018.
4. Não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do autor está vinculado ao tratamento do hormônio do crescimento, o qual está incluído no rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I.
5. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa a recusa do plano de saúde na cobertura do medicamento não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais, especialmente porque inexistem nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa do réu, adveio comprovação de agravamento do quadro de saúde do autor.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.